Tribunal: TCU
Processo: 033.214/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 369/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.214/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Martins Filho (CPF XXX.326.513-XX); Daniel Matos Pinheiro (CPF XXX.142.443-XX); Jose Daniel Pereira Ribeiro Filho (CPF XXX.467.533-XX); Kedman Jesus Silva (CPF XXX.195.643-XX); Marciaria da Silva Sousa (CPF XXX.888.743-XX); Marcos Leandro Barbosa Ferreira (CPF XXX.704.773-XX); Rodolpho Rodrigues de Sá (CPF XXX.289.763-XX) e Vivian Alessandra Vieira de Carvalho Sousa (CPF XXX.022.103-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.